Tribunal: CARF
Processo: 16327.721634/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721634/2011-18
ACÓRDÃO
1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED'S -
UNICRED DO BRASIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
TRIBUTO INDEDUTÍVEL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em
efeitos futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos
discutidos judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do
art. 151 do Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de
determinação da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, tendo nítido caráter de provisão.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECEITAS DECORRENTES DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
ATO
COOPERATIVO.
ENTENDIMENTO DO STJ. IRPJ E CSLL. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 141.
Nos casos de cooperativas de crédito, tendo em vista a sua especificidade,
as receitas decorrentes de aplicações financeiras, que não lhe originam
lucro, mas que são destinadas aos próprios cooperados, não sofrem a
incidência de IRPJ nem de CSLL, pois que referidas aplicações, conforme
entendimento do próprio STJ, enquadram-se no conceito de atos
cooperativos. Nesse sentido a jurisprudência administrativa foi consolidade
através da Súmula CARF 141.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA PARCIAL COM OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para cancelamento do lançamento
relativo ao resultado de aplicações financeiras por cooperativa de crédito.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Paulo Elias
da Silva Filho (substituto integral) , Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin. Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 04-48.413,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra os Autos de Infração
lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referentes aos anos-calendário de
2006, 2007 e 2008, no valor histórico de R$ 266.861,43.
A autuação fiscal questionou dois pontos fundamentais: (i) a dedutibilidade de
despesas com atualização monetária de valores de PIS e COFINS depositados judicialmente; e (ii) a
tributabilidade dos resultados positivos obtidos pela Confederação Nacional das Cooperativas
Centrais Unicred's em aplicações financeiras realizadas no mercado, considerando-os como atos
não-cooperativos sujeitos à incidência tributária.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
3
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 274/298 e 382/406), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que, quanto à natureza jurídica da Impugnante, as sociedades
cooperativas são regulamentadas por normas específicas que determinam a
construção sistemática de sua estrutura, sendo que os cooperados mantêm
com a cooperativa relação de dupla qualidade (cooperados e usuários dos
serviços prestados), conforme arts. 3o, 4o e 5o da Lei no 5.764/71, sendo
sociedades sem objetivo de lucro constituídas para prestar serviços aos
associados mediante atos cooperativos definidos no art. 79 da referida lei;
b) Que as cooperativas não possuem receitas ou despesas típicas, mas apenas
adiantamentos de contribuições pelos associados, sendo que o valor
periodicamente requerido junto aos cooperados representa mera
antecipação necessária para cobertura dos custos administrativos e
operacionais, havendo erro de cálculo na previsão, far-se-á complementação
ou distribuição/devolução proporcional aos serviços utilizados, conforme
arts. 80 e 4o, VII, da Lei no 5.764/71;
c) Que, embora equiparáveis às instituições financeiras bancárias conforme
art. 192, VIII da Constituição Federal e Lei Complementar no 130/2009, as
cooperativas de crédito não se confundem com as casas bancárias
convencionais, tanto que não podem usar a expressão "Banco" em sua
denominação (parágrafo único do art. 5o da Lei no 5.764/71) e não podem
funcionar sob forma de S.A., pois sua essência são as PESSOAS e não o
CAPITAL, conforme vedação do art. 25 da Lei no 4.595/64;
d) Que a Constituição Federal de 1988 reservou especial tratamento às
cooperativas, principalmente nos artigos 5o, XVIII (criação independe de
autorização), 146, III, "c" (adequado tratamento tributário ao ato
cooperativo por lei complementar), 174, § 2o (a lei apoiará e estimulará o
cooperativismo) e 192, VIII, determinando que o tratamento tributário ao
ato cooperativo deve ser adequado, favorável e propício, confirmando o
apoio e estímulo constitucionalmente garantido;
e) Que a Lei no 5.764/71, recepcionada pela Constituição de 1988
materialmente como Lei Complementar nos termos do art. 146, III, "c" da
CF/88, estabelece em seus arts. 79 e parágrafo único, 86 e parágrafo único,
87 e 111 o regime de não tributação dos atos cooperativos, sendo que
enquanto as cooperativas operarem exclusivamente com associados, não há
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
4
que se falar de receita, resultado ou faturamento para fins tributários (art.
111 c/c 79), pois a cooperativa é a simples soma das atividades dos sócios;
f) Que somente quando a cooperativa opera com não-associados é que se
sujeita às regras tributárias válidas para as empresas em geral (arts. 86, 87
c/c 111 da Lei no 5.764/71), devendo os resultados dessas operações ser
levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social" e
contabilizados em separado para permitir cálculo de incidência de tributos,
conforme art. 87;
g) Que a Impugnante, como instituição financeira tipo cooperativa de 3o grau
autorizada pelo Banco Central, tem por finalidade propugnar o
desenvolvimento das cooperativas centrais filiadas, sendo que dentre suas
incumbências básicas está a administração financeira dos recursos das
filiadas, valendo-se de estrutura especializada para administrar o excedente
de liquidez do conjunto das afiliadas, redirecionando recursos ou
direcionando parte para aplicações financeiras no mercado, especialmente
em Bancos Cooperativos;
h) Que é da natureza das cooperativas centrais de crédito e confederações
administrar os recursos de suas filiadas, estando as Cooperativas de Crédito
autorizadas a aplicar recursos no mercado financeiro conforme Resolução
CMN/BACEN 3.859/2011, que em seu art. 35, V, "b" e "c", autoriza
cooperativas centrais a prestarem serviços de administração de recursos de
terceiros e serviço de aplicação centralizada de recursos às cooperativas
filiadas;
i) Que, assim, o resultado da prestação de serviços de administração
financeira de recursos financeiros às filiadas não configura receita ou
faturamento da Confederação, tratando-se de ato cooperativo típico
realizado entre a cooperativa central e suas filiadas nos termos do art. 79 e
parágrafo único da Lei no 5.764/71, conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 591.298/MG e AgRg no REsp
717.126/SC, que reconhecem que toda a movimentação financeira das
cooperativas de crédito, incluindo captação de recursos, realização de
empréstimos aos cooperados e efetivação de aplicações financeiras no
mercado, constitui ato cooperativo;
j) Que a reunião em cooperativa não pode levar à exigência tributária superior
à que estariam submetidos os cooperados caso atuassem isoladamente, sob
pena de desestímulo ao cooperativismo em violação à Constituição (arts.
174, § 2o e 146, III, "c"), de modo que, se as pessoas físicas isoladamente
podem aplicar no mercado financeiro seus recursos obtendo rendimentos
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
5
não alcançados por PIS e COFINS, o simples fato de reunirem-se em
cooperativa não altera o regime tributário de tais rendimentos;
k) Que, quanto à dedutibilidade das despesas com atualização monetária, o
auto de infração não deve subsistir no apontamento pelo Fisco de despesas
indedutíveis relacionadas com atualização monetária apurada sobre tributos
e contribuições com exigibilidade suspensa e encargos relativos a despesas
com COFINS, pois a legislação vigente não prevê que tais valores não possam
ser dedutíveis, tendo o art. 41 da Lei no 8.981/95 revogado tacitamente o
art. 8o da Lei no 8.541/92, estabelecendo que tributos e contribuições são
dedutíveis segundo regime de competência, excepcionando no § 1o apenas
os "tributos e contribuições" com exigibilidade suspensa, sem mencionar as
atualizações monetárias como fazia a legislação anterior.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Campo Grande (MS), proferiu o Acórdão n.o 04-48.413 (fls. 495/508) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS INDEDUTÍVEIS. ENCARGOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE
TRIBUTOS DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
São indedutíveis os encargos de atualização monetária dos valores de
Contribuições ao PIS/Pasep e COFINS depositados judicialmente.
ATOS NÃO-COOPERATIVOS. RESULTADO DE ATIVIDADE FINANCEIRA.
TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da Lei no 5.764/1971, os resultados ou receitas e ganhos
financeiros obtidos no mercado, com terceiros não-associados, sujeitam-se
à tributação na forma da legislação de regência.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
6
Inicialmente, a DRJ apreciou a questão das despesas indedutíveis, concluindo pela
expressa disposição legal que determina categoricamente a indedutibilidade das despesas com
atualização monetária de tributos com exigibilidade suspensa, fundamentando-se no § 1o do art.
344 do RIR/99, segundo o qual não se aplicam aos tributos e contribuições cuja exigibilidade esteja
suspensa nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172/66 a regra geral de
dedutibilidade, sendo que por serem meras atualizações monetárias de despesas indedutíveis em
razão da suspensão de exigibilidade, o acessório segue o principal conforme regra universal de
direito, citando a doutrina de Hiromi Higuchi no sentido de que tais acréscimos legais, por serem
meros acessórios, seguem a dedutibilidade do principal, bem como jurisprudência do CARF (Ac.
1402-001.215) e do STJ (Primeira Turma, rel. Min. José Delgado) corroborando tal entendimento.
Em seguida, a DRJ examinou a questão central sobre os resultados não
operacionais, esclarecendo que o cerne da questão consistia em saber se constituem ato
cooperativo ou ato não-cooperativo os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras e
títulos e valores mobiliários, adotando integralmente os fundamentos da fiscalização expressos no
TVF, segundo os quais a definição legal de ato cooperativo encontra-se no art. 79 da Lei no
5.764/71, estabelecendo que são atos voltados para consecução dos objetivos sociais praticados
entre as cooperativas e seus cooperados, em qualquer direção, e também entre si, não
representando operação de mercado, mas que no caso em discussão o contribuinte não praticou
ato cooperativo vez que realizou operações financeiras com instituições do mercado financeiro
cujos resultados estão fora do sistema cooperativista de crédito.
A decisão fundamentou que os resultados financeiros, assim entendidos as receitas
auferidas diminuídas das despesas financeiras correspondentes aos custos de captação dos
recursos, devem ser submetidos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, citando precedente
administrativo (Acórdão no 101-92768) e o subitem 6.1.1 do Parecer Normativo CST no 4/86 que
estabeleceu que o resultado positivo das aplicações financeiras deve ser oferecido à tributação
englobadamente com os resultados das operações com não associados mediante seu cômputo em
separado.
A DRJ destacou que a própria Lei no 5.764/1971 estabelece nos arts. 79, 86 e 87 que
só os atos cooperativos praticados entre a cooperativa e seus associados para consecução dos
objetivos sociais é que constituem seu objeto, sendo cristalinos no sentido de que operações com
não-associados devem ser tributadas.
Procedeu então ao exame dos Estatutos da Impugnante, constatando que as
aplicações financeiras ora tributadas não constam de seu objetivo social descrito no art. 2o,
concluindo que pelo rol ali previsto não consta em seus objetivos sociais a aplicação de recursos
dos filiados no mercado financeiro, acrescendo que a relação é entre a autuada e as instituições
financeiras, o que refoge aos ditames legais do ato cooperativo.
A DRJ reforçou sua fundamentação citando a Instrução Normativa SRF no 333/2003
que estabelece expressamente que as aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas de
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
7
crédito em outras instituições financeiras não cooperativas não se caracterizam como atos
cooperativos, incidindo o imposto de renda sobre o resultado obtido, bem como o Parecer
Normativo CST no 4/1986 que determina que o resultado das aplicações financeiras deve ser
oferecido à tributação englobadamente com os resultados das operações com não associados.
Transcreveu ainda decisões administrativas do Conselho de Contribuintes (atual
CARF) no sentido da tributação dos atos não-cooperativos, exemplificando com acórdãos que
estabelecem que rendimentos de aplicações financeiras obtidos por sociedades cooperativas
estão fora do campo da não-incidência, submetendo-se à tributação normal por serem oriundos
de operações com terceiros não cooperados (Ac. CSRF/01-1972/96 e Ac. 1o CC 103-20.363/00).
Trouxe à colação trecho extenso do Acórdão no 2301-005.151 que analisou
profundamente a matéria sob todos os ângulos, destacando o entendimento conceitual dos atos
cooperativos conforme a Carta de Mérida do I Congresso Continental de Direito Cooperativo
(Venezuela, 1969), enfatizando que a doutrina distingue operações internas (atos cooperativos
praticados entre cooperativa e associados) e operações externas (praticadas no mercado com
terceiros), citando a doutrina de Walmor Franke e Ricardo Mariz de Oliveira no sentido de que
estão excluídos do conceito de ato cooperativo quaisquer atos que a sociedade pratique com não-
associados ou que impliquem operação de mercado.
Por fim, a DRJ concluiu invocando a Súmula no 262 do Superior Tribunal de Justiça
que estabelece: "Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas
pelas cooperativas", afirmando que tendo o STJ - a quem compete a última palavra a respeito da
interpretação das Leis - decidido pela tributação dos resultados nas operações financeiras pelas
Cooperativas, inclusive sumulando seu entendimento, descabem outras discussões, rejeitando os
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais trazidos pela Impugnante por não se ajustarem à
hipótese ou não contemplarem o bom direito.
Quanto ao lançamento reflexo da CSLL, a DRJ aplicou o quanto delineado no voto
relativo ao IRPJ no que foi pertinente, ressaltando que a Contribuinte apresentou Impugnações
semelhantes nada aduzindo especificamente quanto à contribuição, citando precedente (Acórdão
no 101-93177) no sentido de que a decisão proferida no lançamento principal é aplicável aos
lançamentos reflexivos face à relação de causa e efeito que os vincula.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
520/537), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que o cooperativismo é modelo de negócios com amparo
constitucional que elevou a criação de cooperativas ao patamar de direito
fundamental (art. 5o, XVIII da CF/88), conferiu ao legislador ordinário
incumbência de dar tratamento adequado à tributação do ato cooperativo
(art. 146, III, "c") e determinou que a lei deverá incentivar o cooperativismo
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
8
(art. 174, § 2o), sendo que as cooperativas de crédito integram o Sistema
Financeiro Nacional conforme art. 192 da CF/88 e possuem papel de
destaque no mercado brasileiro como espécies do gênero "instituições de
intermediação financeira" que buscam prover, por meio da mutualidade, a
prestação de serviços financeiros a seus associados com acesso aos
instrumentos do mercado financeiro (art. 2o da LC no 130/2009);
b) Que não obstante a inclusão das cooperativas de crédito no Sistema
Financeiro Nacional com fiscalização pelo BACEN e similitudes nas atividades
desenvolvidas, não é possível equiparar cooperativas de crédito aos bancos,
pois aquelas são sociedades de pessoas nas quais o capital possui papel de
mero instrumento e os ganhos auferidos são de todos os associados na
proporção das operações que realizam, havendo absoluta prevalência dos
interesses dos cooperados que assumem duplo papel de usuários dos
serviços e detentores do empreendimento, não se pautando pelas regras
ditadas pelo lucro, enquanto os bancos são sociedades empresárias
caracterizadas por atividade econômica pautada na organização empresarial
voltada para o lucro da própria empresa, conforme decidido pelo STJ no
REsp 1.141.219/MG que afirmou expressamente que cooperativas de
crédito, embora sejam instituições financeiras, não se confundem com
bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado ato cooperativo e não
operação de mercado praticada por entidades bancárias;
c) Que o conceito de ato cooperativo e função social da cooperativa devem ser
analisados de acordo com a atividade econômica específica desempenhada
por cada ramo cooperativo, citando como exemplo a tese fixada pelo STF
em repercussão geral (RREE 599.362/RJ e 598.085/RJ - Tema 323) ao julgar
que receita auferida por cooperativas de trabalho decorrente de atos
firmados com terceiros se insere na materialidade do PIS/PASEP, sendo que
a partir desse julgamento ficou definido que fornecimento de serviços a
terceiros não cooperados não configura ato cooperativo típico para
cooperativas de trabalho por não estar inserido em seu objeto social;
d) Que a Súmula no 262/STJ não é aplicável ao caso concreto dado que as
peculiaridades relativas às cooperativas de crédito não são abrangidas pelo
referido enunciado, sendo que nenhum dos precedentes veiculados pelo STJ
para edição da súmula continha cooperativa de crédito envolvida, conforme
demonstrado pela relação dos precedentes que fundamentaram a súmula
(ERE<|=0> 88.179-PR, EREsp 169.411-SP, EREsp 169.662-SP, REsp 133.889-
SC, REsp 143.645-RS e REsp 177.038-PR), todos envolvendo cooperativas de
produção, consumo ou agropecuárias;
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
9
e) Que quando cooperativa de crédito busca instituições financeiras para
realizar empréstimos aos cooperados ou aplicações financeiras está
buscando, em verdade, atender ao próprio fim social a que se destina, qual
seja, prestar serviços financeiros a seus associados cooperados por meio da
mutualidade, não havendo dúvidas de que o ato cooperativo da cooperativa
de crédito abrange a captação de recursos e realização de empréstimos
efetuados aos cooperados, bem como toda a movimentação financeira da
cooperativa, sendo irrelevante o fato de não constar nos objetivos sociais da
Recorrente a aplicação de recursos dos filiados no mercado financeiro como
erroneamente pretendeu a Delegacia de Julgamento;
f) Que esse entendimento foi consolidado pelo STJ em diversos julgamentos
posteriores, destacando o Recurso Especial 1.604.196/AL (AgInt no REsp, rel.
Ministro Mauro Campbell, julgado em 21/06/2018) que estabeleceu: "No
caso exclusivo das cooperativas de crédito, já assentou este Superior
Tribunal de Justiça que o ato cooperativo típico abarca também toda a
movimentação financeira das cooperativas de crédito - incluindo a captação
de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a
efetivação de aplicações financeiras no mercado. Especificamente para essas
sociedades, em razão de sua finalidade singular, foi excepcionada a
aplicação da Súmula n. 262/STJ";
g) Que diferentemente do consignado pela DRJ, esse E. Conselho foi moldando
seu entendimento ao longo do tempo para alinhá-lo àquele consolidado
pelo STJ, entendendo que receitas obtidas pelas cooperativas de crédito por
meio de aplicação financeira de recursos de seus cooperados são atos
cooperativos típicos (intermediação), não havendo que se falar em
tributação pelo IRPJ e CSLL, posição pacificada pela própria Câmara Superior
de Recursos Fiscais, citando diversos acórdãos do CARF nesse sentido
(Acórdãos no 9101-003.918, 9101-002.783, 9101-002.782, 1402-001.541 e
9101-001.518);
h) Que quanto à dedutibilidade das despesas com atualização monetária,
diferentemente do consignado pela Delegacia de Julgamento, tais despesas
são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e CSLL, pois com o advento da Lei
no 8.541/92 (art. 8o) os contribuintes passaram a adicionar à base de cálculo
as despesas relativas aos juros e atualização monetária dos tributos sob
suspensão da exigibilidade, porém posteriormente a Lei no 8.981/95 alterou
o tratamento tributário, revogando tacitamente os arts. 7o e 8o da Lei no
8.541/92 conforme § 1o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657/42,
estabelecendo em seu art. 41 que tributos e contribuições são dedutíveis
segundo regime de competência, mas que essa regra não se estenderia às
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
10
hipóteses de suspensão da exigibilidade previstas nos incisos II a IV do art.
151 do CTN, sendo que no § 1o foram excetuadas as importâncias relativas à
atualização monetária, multas, juros e quaisquer outros encargos aplicáveis
ao valor do principal não recolhido, já que o dispositivo fez referência
apenas aos "tributos e contribuições", sem mencionar as atualizações
monetárias como fazia a legislação anterior;
i) Que assim o art. 41 da Lei no 8.981/95 instituiu novo tratamento tributário a
ser dispensado ao valor correspondente ao principal dos tributos com
exigibilidade suspensa por força dos incisos II a IV do art. 151 do CTN,
tornando-os indedutíveis na apuração do lucro real, porém não há qualquer
menção no texto do citado artigo em relação à indedutibilidade das
despesas relativas à atualização monetária, multas, juros e quaisquer outros
encargos relativos ao crédito tributário com exigibilidade suspensa, citando
doutrina de Edmar Oliveira Andrade Filho no sentido de que os juros que
correm durante o período de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário são dedutíveis de acordo com o regime de competência desde que
o art. 8o da Lei no 8.541/92 foi revogado.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, em parte, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo. Entretanto, em sede recursal
detalha e aprofunda mais alguns argumentos.
O presente caso trata de lançamento promovido pela autoridade fiscal contra a
Recorrente, uma cooperativa de crédito, com base nas seguintes infrações:

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
11
1) Despesas Indedutíveis. Valores relacionados a atualização monetária apurados
sobre tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, bem como encargos
relativos a despesas com Cofins, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal
- TVF. Períodos de apuração: 31/12/2006 a 31/12/2008. Fundamento legal: arts.
247, 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 299 e § 1o, e 344 do RIR/1999.
2) Resultados não operacionais não declarados. Valor correspondente ao lucro
não operacional escriturado, mas não declarado, relativo as rendas decorrentes
de aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários contabilizados na conta
7.1.5.40.00.1, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal. Períodos de
apuração: 31/12/2006 a 31/12/2008. Fundamento legal: arts. 249, 250 e 926 do
RIR/1999, e IN-SRF no 333/2003.
Além do lançamento principal acima, foi autuada a recolher em procedimento
decorrente a Contribuição Social s/Lucro Líquido (CSLL), no valor total do crédito
tributário de R$ 112.162,80, conforme Auto de Infração e demonstrativos (fls.
266-270 e 261-265); conforme enquadramento legal relacionado às fls. 270.
O montante dos créditos tributários lançados é de R$ 266.861,43 (v.
Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo às fls. 02 e Termo
de Encerramento às fls. 272.

Pois bem. Em relação à Infração relativa à glosa de despesas indedutíveis entendo
que a DRJ analisou adequadamente a questão. No entanto, divergirei da decisão Recorrida quanto
à segunda infração, como se verá adiante.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
12
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental em relação à infração de glosa de despesas indedutíveis, uma
vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos quanto à referida infração, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o
voto da decisão recorrida, na parte que se aplica:

DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
A primeira autuação diz respeito à glosa de despesas indedutíveis, tendo a
Autuada apenas afirmado que não consta previsão legal de que não são
dedutíveis tais despesas com atualização monetária apurada sobre tributos e
contribuições com exigibilidade suspensa, despesas com COFINS, conforme aduziu
em um único parágrafo no final das fls. 405.
Ora, consta expressamente do Termo de Verificação Fiscal (fls. 242), a clara
explicitação dos fundamentos da exação, a saber (excertos):
(4-) Por se constituir em mero acessório das Contribuições para o PIS e para a
COFINS, cujas exigibilidades se encontram suspensas, os valores relativos aos
encargos de atualização monetária submetem-se às mesmas regras conferidas e
impostas ao principal, e(5-) Desta forma, os encargos relativos às atualizações
monetárias contabilizadas nos AC's de 2006, 2007 e 2008 incidentes sobre as
Contribuições para o PIS e para a COFINS, serão adicionados ao Lucro Líquido para
fins de determinação das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL, consoante dispõe o
§ 1° do Artigo 344 do RIR/99, a seguir transcrito:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o. O disposto neste artigo não se Aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 1o).
Verifica-se, portanto, que por expressa disposição legal não procede a alegação da
contribuinte, pois existe sim o mandamento legal supra determinando
categoricamente a indedutibilidade de tais despesas, pois tratam-se de meras
atualizações monetárias de despesas indedutíveis, em razão da suspensão de
exigibilidade, ou seja, o acessório segue o principal, consoante regra universal de
direito, consoante preleciona HIROMI HIGUCHI, in verbis:
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
13
A partir de 01-01-95, com a vigência do art. 41 da Lei no 8.981/95, os tributos e
contribuições cuja exigibilidade estejam suspensa por liminar em mandado de
segurança continuam não dedutíveis na apuração do lucro real, ainda que não
estejam garantidos por depósitos judiciais.
(...)Entendemos que esses acréscimos legais, por serem meros acessórios, seguem
a dedutibilidade do principal. (Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e
Prática, 34a ed., 2009, São Paulo, Atlas, pp. 368).
Nesse sentido a jurisprudência remansosa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, por exemplo:
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS SOBRE TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
PROVISÕES.
DESPESAS
INDEDUTÍVEIS.
FALTA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
A incerteza inerente a despesas com juros sobre tributos com exigibilidade
suspensa confere-lhes natureza de provisões, e, como tais, tem a dedutibilidade
expressamente obstada pelo artigo 13, caput e inciso I, da Lei n° 9.249/95. Da
mesma forma, o parágrafo 1o do artigo 41 da Lei n° 8.981/95 impede a
dedutibilidade de tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, na
determinação do lucro real, alcançando não somente o principal, mas também os
juros de mora que são encargos acessórios acrescidos àquele, como
recomposição da parcela do próprio tributo depreciada pela mora do
contribuinte.(Ac. 1402-001.215, Sessão de 15/07/2013, DO 15/07/2013), No
mesmo sentido a decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
(...) 5. Os depósitos judiciais, não obstante a sua vinculação com o litígio e à
disposição do Juiz, continuam a integrar o patrimônio do contribuinte, bem como
os acréscimos de correção monetária e outros acessórios a que se tenha direito,
até a solução do litígio. Com essa ocorrência o depósito voltará a se tornar livre no
patrimônio do contribuinte ou será transformado em renda para o Poder
tributante. Nesta hipótese, a partir daí, ele deverá ser considerado como despesa
dedutível da apuração do lucro real. (Proc. 1998/0042060-6, Decisão de
06/02/2003 - DJ 10/03/2003, STJ, Primeira Turma, rel. Min. José Delgado).

A jurisprudência deste CARF é uníssona no mesmo sentido. Como exemplo, cito o
Acórdão 1401-005.396, de relatoria do brilhante ex-Conselheiro Carlos André Soares Nogueira,
cuja decisão foi tomada à unanimidade:

TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BASE DE CÁLCULO. INDEDUTIBILIDADE.
Os tributos com exigibilidade suspensa conforme os incisos II a IV do artigo 151 do
CTN são indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
JUROS. TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
14
Os juros incidentes sobre os tributos com exigibilidade suspensa também são
indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.

Ainda, em recentíssimo precedente de relatoria do Conselheiro Henrique Nimer
Chamas no Acórdão 1302-007.326, caso semelhante teve a mesma decisão:

CSLL. TRIBUTO INDEDUTÍVEL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Por configurar uma situação de solução indefinida, que poderá resultar em efeitos
futuros favoráveis ou desfavoráveis à pessoa jurídica, os tributos discutidos
judicialmente, cuja exigibilidade estiver suspensa nos termos do art. 151 do
Código Tributário Nacional, são indedutíveis para efeito de determinação da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tendo nítido caráter de
provisão.

Face a tudo o quanto exposto, nego provimento ao Recurso neste ponto.
Entretanto, no que se refere à Infração 02 relativa ao não oferecimento à tributação
de resultados não operacionais, entendo que o Recurso Voluntário deva ser provido.
O cerne da questão a ser dirimida diz respeito a saber se constitui ato cooperativo
ou ato não-cooperativo, os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras e títulos e valores
mobiliários, vez que os atos cooperativos não são tributáveis.
Não restam dúvidas que, no caso concreto, estamos diante de uma efetiva
cooperativa de crédito.
Por sua vez, a Recorrente trouxe uma série de precedentes da CSRF favoráveis à
tese defensiva, com os quais concordo.
Não bastasse isso, a questão foi sumulada e, portanto, entendo que não demanda
mais debates, senão vejamos:
Súmula CARF no 141
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
As aplicações financeiras realizadas por cooperativas de crédito constituem atos
cooperativos, o que afasta a incidência de IRPJ e CSLL sobre os respectivos
resultados. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Assim, neste ponto entendo que deva ser dado provimento ao Recurso Voluntário.
Desta feita, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para julgar insubsistente a infração 02 relativa ao não
oferecimento à tributação de supostos resultados não operacionais.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.827 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721634/2011-18
15
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 577
DF CARF MF
Original